Tribunal: TJMT
Processo: 1035606-80.2023.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035606-80.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EURIPEDES JACINTO DA SILVA - CPF: 123.212.901-10 (APELANTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 04.721.637/0001-28 (APELADO), PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ - CPF: 063.333.123-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na possibilidade, ou não, de majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A indenização por danos morais deve atender ao caráter compensatório e pedagógico, sem resultar em enriquecimento ilícito da parte beneficiária. No caso concreto, o montante arbitrado pelo juízo de origem revela-se adequado, considerando as circunstâncias do caso e os precedentes desta Câmara.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso de Apelação desprovido, mantendo-se o valor da indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Euripedes Jacinto da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral, movida em face de
Caixa de Assistência aos Aposentados e Pensionistas.

O dispositivo da sentença assim consignou:

“(...)

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO

PROCEDENTE
a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito" promovida por EURIPEDES JACINTO DA SILVA,

em desfavor de CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CAAP, com qualificação nos autos, para
condenar a parte ré no pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais
a qual deverá ser corrigida: juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária

(...),
declarar inexistente
o relacionamento contratual entre as partes e, via de consequência,
determinar
a restituição da importância de R$ 951,91 (novecentos e cinquenta e um reais, noventa e um centavos), em dobro, devendo ser corrigida: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a partir do desconto de cada desconto; condenar a parte, no pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dá condenação
, revogando a decisão Id 133108588. (...)”
– sic com destaques.

Em suas razões, o Apelante argumenta que a indenização fixada pelo juízo
a quo
é desproporcional frente ao dano causado, especialmente considerando-se a longa duração dos descontos indevidos, que comprometeu sua subsistência e gerou sofrimento emocional.

Sustenta que sofreu abalo psicológico, agravado pela ausência de justificativa da apelada, além da necessidade de que a indenização cumpra seu caráter pedagógico e punitivo.

Aponta que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso vem arbitrando indenização em valores superiores em casos semelhantes.

Assim, requer o provimento do apelo para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sem

contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal reside tão somente no valor da indenização por danos morais.

A sentença arbitrou o
quantum
em R$ 3.000,00 (três mil reais) e o Apelante pugna pela majoração da condenação para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo-se observar a extensão dos danos, as condições econômicas dos ofendidos e do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para, em seguida arbitrar o escorreito valor a título de indenização.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos, sem que, no entanto, caracterize o seu enriquecimento ilícito.

Além dessas circunstâncias, não se pode esquecer do valor arbitrado em casos análogos pela Jurisprudência.

No caso dos autos, em que pese o argumentado pelo Recorrente, se observa que o mesmo recebe proventos de aposentadoria de baixa monta (ID 257799464), tanto que é beneficiário da justiça gratuita.

Assim, não se revela adequado a majoração da indenização, sob pena de enriquecimento sem causa do Apelante.

O enriquecimento sem causa é vedado pelo ordenamento jurídico, conforme se infere do artigo 884 do Código Civil.

Ademais, analisando o conjunto probatório, conclui-se que o valor arbitrado pelo juízo na origem se revela adequado e proporcional aos transtornos causados, além de estar em consonância com os valores arbitrados por essa Colenda Cãmara.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA DIGITAL – ALEGAÇÃO DE MEDIDA PREVENTIVA PARA EVITAR FRAUDES – NÃO REGULARIZAÇÃO APÓS VÁRIAS RECLAMAÇÕES E O ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO DEMANDADO DESPROVIDO. (...) Comprovado o bloqueio indevido da conta bancária do autor, situação que permaneceu mesmo após várias reclamações e o envio da documentação exigida, escorreita a sentença que reconheceu a falha na prestação de serviços e consequente dever de reparação de danos. Não resta dúvida de que o bloqueio indevido da conta bancário do autor, impedindo-o de acessar seu numerário, ato que configura privação do mínimo existencial do consumidor, gera dano moral indenizável.
Há de ser majorado o valor indenizatório por dano moral para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(...) (N.U 1000462-09.2022.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 04/10/2023).

Logo, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor dos danos morais fixados pelo juízo de primeiro grau não comporta reforma.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
nego-lhe provimento.

Diante do resultado do julgamento, incabível a majoração dos honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025